Tribunal: TJDFT
Processo: 0725734-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. APELO GENITOR. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. FATO NOVO. DESEMPREGO. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. APELO ALIMENTANDO. MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS EM FAVOR DO AUTOR.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A obrigação pela manutenção dos filhos é de ambos os genitores, bem como o encargo de dirigir sua criação, conforme se depreende do art. 1.566, IV, do art. 1.634, I, e do art. 1.703, todos do Código Civil. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica de ambos os genitores, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. A alegada impossibilidade de o recorrente arcar com os alimentos no patamar fixado não está suficientemente demonstrada nos autos, tendo o Juízo de origem observado as despesas do menor em conjunto com a condição financeira de ambos os genitores, na medida em que informado nos autos.
4. Para a redução do percentual aquém do fixado somente seria justificável se restasse comprovada a impossibilidade do alimentante de os prestar, o que não configura a hipótese dos autos.
5. Os argumentos relacionados ao nascimento de outro filho não impressionam e não consistem em circunstância que, por si só, acarrete a revisão da obrigação alimentar. Deve-se demonstrar a ocorrência de alteração do binômio necessidade-possibilidade. Precedentes.
6. A alegada condição de desemprego, por si só, não consubstancia motivo apto a afastar a obrigação alimentar, tampouco reduzi-la da forma pretendida, sobretudo considerando-se a sua fixação em valor razoável e em atenção à situação financeira do alimentante, que se encontra em plena idade produtiva.
7. Indeferiu-se o pedido do requerido de antecipação da tutela recursal. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários recursais fixados em favor do autor.